Tribunal: STF
Processo: ARE 1361614
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 9, p. 2): 



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI 4.595/64. APLICAÇÃO DE MULTA COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 2008/93 DO BANCO CENTRA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. A infração apenas descrita por Resolução do Banco Central revela-se insuficiente para a aplicação da multa pecuniária estabelecida em lei, sendo necessário que a norma seja integrada por disposições da própria lei.



    2. Hipótese em que a infração encontra-se capitulada somente m provimento administrativo interno editado pelo Banco Central (Resolução n.° 2008/93), não encontrando, em momento algum, embasamento na legislação em vigor, qual seja, a Lei n.° 4.595/64.



    3. Apelação não provida.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 9, p. 16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, II, c/c os arts. 21, VIII, 22, VII, 84, IV, 174, caput e 192 da Constituição Federal. 



    Busca-se demonstrar que a previsão de condutas infracionais descrita na Resolução CMN n° 1.559/88, de modo a ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 44, da Lei n° 4.595/64, não fere o princípio da legalidade. 



    Alega-se, nesse sentido que “quando o art. 44, § 2°, b da Lei 4.595/64 faz referência a infração a disposições desta lei, uma interpretação lógico -sistemática deve necessariamente ser realizada, a fim de abranger os textos das Resoluções do CMN editadas com fundamento no art. 4° da referida lei complementar. A interpretação literal/gramatical empregada pelo juízo a quo, data venia, não condiz com a urgência e rapidez de que as medidas de polícia adotadas pela autoridade monetária devem se revestir, as quais devem permitir certa maleabilidade mediante critérios técnicos a serem aplicados pelo Poder Executivo.” (eDOC 10, p. 16) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da incidência das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de competências legislativas (art. 21, VIII, e 84, IV, da Constituição Federal), e da atribuição fiscalizatória, à União, de operações financeiras (art. 174, caput, CF), a parte Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em normas legais (aplicabilidade do artigo 44 da Lei 4.595/1964), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de atos normativos infraconstitucionais (Lei 4.595/1964 e Resolução CMN 2.008/93), posto que impossível concluir de modo diverso do que chegou o Tribunal de origem a partir daquilo que assentado no acórdão recorrido. Aplicável à espécie, portanto, a súmula 636 do STF: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    No mesmo sentido, confira-se com as seguintes decisões: ARE 1.332.897, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 21.10.21 e ARE 1.096.827, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13.12.17.



    Por fim, para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente